Tribunal: TJSP
Processo: 1031677-30.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelo consumidor.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2018 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Ausência de abusividade no valor cobrado – Encargo admissível – Recurso improvido, neste ponto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Admissibilidade, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Ausência, contudo, de demonstração, pela instituição financeira ré, de registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Encargo indevido – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – REsp 1.578.553/SP – Abusividade reconhecida – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Imposição, ao consumidor, de contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico do banco fornecedor do crédito objeto do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Recurso provido, neste ponto.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Encargo não previsto no contrato discutido – Incidência, no período da inadimplência, apenas de juros remuneratórios à mesma taxa prevista para a normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito, o que é lícito – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na r. sentença, sendo vedada a compensação – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.